Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001649-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DA SILVA - CPF: 486.736.921-72 (AGRAVANTE), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001649-63.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: Ronaldo Padilha da Silva.

Agravada
: Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
SUPOSTA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001649-63.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: Ronaldo Padilha da Silva.

Agravada
: Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Padilha da Silva em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a imediata exclusão do seu nome do cadastro restritivo de crédito – Serasa.

Irresignado o agravante sustenta, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada, uma vez que teve seu nome incluído em cadastro restritivo por suposta dívida com vencimento em 10.10.2021, todavia, em setembro de 2022, parcelou o débito junto à agravada e, inclusive, já o quitou. Aduz que o juízo indeferiu o pedido liminar sem apresentar qualquer argumento que fundamentasse a sua decisão. Além disso, destaca que concordou em pagar a dívida junto à empresa, parcelando em 11 prestações de R$ 250,00, que foram descontadas em folha de pagamento, desde outubro de 2022 até agosto de 2023, finalizando a dívida.

Afirma ter sido surpreendido com a falha na prestação de serviço, haja vista que a empresa agravada, indevidamente, no mês de outubro de 2023, negativou seu nome, mesmo após ter adimplido a totalidade do débito. Assevera não ser razoável aguardar de 3 a 5 anos, tempo médio de duração do processo, com o seu nome negativado indevidamente. Firme em seus argumentos requer a concessão da tutela antecipada recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 121473026).

A magistrada prestou as informações (id. 202987782).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id. 210481175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001649-63.2024.8.11.0000
– Cuiabá.

Agravante
: Ronaldo Padilha da Silva.

Agravada
: Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ronaldo Padilha da Silva
move
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de dano moral contra Caruana S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a exclusão imediata de seu nome do cadastro restritivo de crédito SERASA em razão da inexistência de débito.

Afirma, em apertada síntese, que a empresa em que trabalhava pagava os funcionários em conta salário junto à ré/agravada e que sacava todo o valor do salário, nunca contraindo qualquer débito junto à requerida. No entanto, quando foi encerrar sua conta, descobriu que havia débito relativo aos saques do limite especial, o que nunca solicitou ou consentiu. Diante disso, alega que mesmo sem ter o conhecimento da cobrança, concordou em pagar a dívida imposta pela requerida, em 11 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), descontadas diretamente na folha de pagamento, a partir de outubro de 2022 a agosto de 2023. Assevera que apesar de quitada a dívida, a agravada negativou o seu nome indevidamente, causando-lhe dano moral.

Após a análise dos pedidos iniciais, a douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 78590694 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a presença dos requisitos ensejadores à concessão da tutela. Afirma ter sido surpreendido com a falha na prestação de serviço, haja vista que a empresa agravada, indevidamente, no mês de outubro de 2023, negativou seu nome, mesmo após ter adimplido a totalidade do débito. Assevera não ser razoável aguardar de 3 a 5 anos, tempo médio de duração do processo, com o seu nome negativado indevidamente, motivo pelo qual requer a concessão da tutela antecipada recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Digo isso, porque não há demonstração verossímil e segura de que o valor do débito negativado (R$ 652,29) tenha relação com o acordo entabulado entre o autor e a empresa agravada ou se trata de dívida diversa, matéria esta que clama maior atenção e análise, não estando presentes, com a devida vênia, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Neste caminho, agiu com acerto a d. magistrada ao ponderar,
verbis
:

“
C
onquanto relevantes os argumentos do autor, resta patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda.

Além disso, no caso, não há qualquer prova concreta de que o débito negativado de R$ 652,29 (ID 138477636), possua relação com o acordo feito entre as partes aos 15/09/2022 (ID 138477639), no valor de R$ 2.750,00.
” (id. 138797183 - autos de origem).

Assim, torna-se necessário a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Por outro lado, há muito é sabido, conforme orientação consolidada do c. STJ, que a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Senão vejamos,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
” (STJ, AgInt no REsp: 1820316/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 28.09.2021 – destaquei).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.
” (RAI n.º 1006124-96.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.07.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, a mera discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

Se revela prematuro o deferimento da antecipação de tutela, visto que a simples discussão judicial do débito não impõe não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.
” (RAI n.º 1014284-47.2022.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 11.10.2022 – destaquei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024